Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da r. sentença (ID 52800581), proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA proposta pela Apelante em face de MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS. O Juízo singular indeferiu a inicial em razão do descumprimento da decisão ID 168472222. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Verifica-se da detida análise dos autos que a r. sentença objeto do recurso foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 31/08/2023, conforme Certificação de Publicação (ID. 52800582), sendo considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 01/09/2023, sexta-feira. O artigo 224 do CPC/2015, dispõe o seguinte sobre a contagem dos prazos processuais: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Assim, tem-se como publicada a vergastada decisão no dia 01/09/2023, sexta-feira, começando a contagem do prazo no dia 04/09/2023, segunda-feira. Para a interposição do recurso de apelação, o art. 1003, § 5o do Código de Processo Civil estabelece à parte o prazo de 15 (quinze) dias, o qual será contado na forma do art. 219 do mesmo diploma processual civil: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Portanto, a contagem do prazo para a interposição da apelação interposta em face da sentença (ID 52800581) teve seu termo inicial no dia 04/09/2023, segunda-feira e, final, no dia 25/09/2023, segunda-feira, não considerado na contagem o dia 07/09/2023, por ser feriado nacional. No entanto, segundo consta no PJe, o recurso só foi protocolizado no dia 26/09/2023 (terça-feira) após o termo final do prazo para sua interposição. Dessa forma, resta evidente e manifesta a intempestividade. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação, devido a sua intempestividade Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora